Tribunal: STF
Processo: AI 434530
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta da
cópia da petição dos embargos de declaração, peça imprescindível
para se demonstrar, no caso, suprida a exigência do
prequestionamento, a teor da Súmula 356: incidência da Súmula
288.
2. Recurso extraordinário: descabimento: alegada violação do
 art. 5º, LXVI, da Constituição, que, além de não cogitada pelo
acórdão da apelação ou pelo dos embargos a ele opostos (Súmula 282),
 se houvesse, seria indireta ou reflexa, pressupondo o prévio exame
da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e
provas dos autos, inviável no RE.
3. Perícia técnica:
indeferimento: firme a jurisprudência do STF no sentido de que o
acórdão que mantém o indeferimento de diligência probatória tida por
 desnecessária não ofende o artigo 5º, LV, da Constituição
(precedentes); a averiguação, ademais, da necessidade ou não da
produção da prova requerida, não prescinde da análise da legislação
ordinária e do exame de fatos e provas, vedado pela Súmula 279.